Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707581-95.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Associação de moradores. Inovação recursal - dano material - conhecimento parcial. Nulidade da assembleia e destituição do cargo de presidente. Inviabilidade de reintegração ao cargo. Ausência de dano moral. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 264, parágrafo único, do CPC, e 186, 187 e 927, todos do CC, sustentando que não há falar em inovação recursal, ao argumento de que a matéria relativa aos danos materiais foi submetida ao crivo do juízo em pelo menos duas oportunidades. Afirma, outrossim, que houve dano moral, ainda que presumido, pois foi destituído de forma ilegal de seu cargo de síndico. Defende, portanto, que devem ser reconhecidos os danos materiais e morais, sem prejuízo da sua reintegração ao cargo de Presidente da Associação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 264, parágrafo único, do CPC, e 186, 187 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na inicial, o apelante delimitou o dano material às despesas com contratação de advogado, conforme se observa a seguir: Destarte, em face dos custos processuais dispendiosos com advogado para representação processual, requer a justa reparação por danos materiais no valor razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id 35555818, p. 15). No apelo, contudo, apresentou outras despesas: 32. Para mais, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, rememora-se que o mandato de síndico do apelante terminaria no mês de novembro/2020. 33. Assim, enquanto síndico, ex vi do art. 25 do Regimento, era isento da taxa condominial, a qual teve que pagar enquanto ilegalmente afastado. Como sua destituição ocorreu em março/2020 e o fim de seu mandato estava marcado somente para novembro/2020, pagou 4 meses da referida taxa, o que lhe acarretou um prejuízo de R$ 750,00, conforme atestam os anexos comprovantes de pagamento. 34. Além disto, de acordo com o art. 25 do Regimento, o síndico recebia pro labore na ordem de um salário mínio (à época na ordem de R$ 1.045,00). O apelante deixou de perceber 5 meses da remuneração, lucros cessantes estes que alcançam a monta de R$ 5.225,00. 35. Isto posto, a condenação em danos materiais é medida que se impõe. (id 35555940, p. 14). Evidente, assim, a inovação recursal no capítulo do dano material, motivo pelo qual, dele não conheço [...] Quanto aos demais capítulos, o apelo reproduz, essencialmente, razões antes apresentadas pelo autor e que foram analisadas na sentença, cujos fundamentos adoto, como razões de decidir, com a vênia devida ao MM. Juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros (id 35555924): (...) Pretende a parte autora, em síntese, a declaração de nulidade da assembleia realizada presencialmente no dia 21/3/2020, às 20h30min, no Setor Habitacional Arniqueiras – SHA, Conjunto 04, Chácara 74, Casa 24, Residencial Park, Brasília – DF, ata juntada no ID 65867036, por conta de diversas irregularidades enumeradas na petição inicial. Referida assembleia deliberou pela sua destituição do cargo de presidente da associação de moradores do “condomínio”. Razão assiste à parte autora.Como se sabe, a assembleia geral das pessoas jurídicas de direito privado, em especial das associações de moradores, que faz as vezes de “condomínio”, é o órgão máximo de deliberação da associação que, dentro dos limites legais e estatutários, tem poderes para decidir negócios e tomar as resoluções convenientes ao seu desenvolvimento. Assim, a atuação do poder judiciário na análise das deliberações fica restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade e prejuízo, circunstância que ficou demonstrada nos autos para justificar a censura da deliberação.Depreende-se do Estatuto que não podem votar nas assembleias associados que estejam inadimplentes (art. 10 – ID 65867030 - Pág. 3). Essa disposição estatutária vale para qualquer deliberação, inclusive para a que está sendo discutida nos autos. Logo, eventuais irregularidades relacionadas aos votos de associados que não reúnam condições para participarem da deliberação devem ser sopesadas na avaliação da nulidade ou não da deliberação. Na lista de presença colacionada aos autos no ID 65867036 - Pág. 3 percebe-se que estiveram presentes na votação nove moradores, e a deliberação pela destituição ocorreu pela unanimidade de votos (ID 65867036 - Pág. 2). Ocorre que o documento de ID 65868018 relata que seis das unidades votantes na assembleia estariam inadimplentes com as contribuições à associação, e portanto não poderiam votar na assembleia em questão. Alguns outros documentos juntados aos autos, como aqueles do ID 79824223, ID 79824224, ID 79824227, ID 79824230 e ID 79824231 corroboram essas alegações. Na contestação, embora a parte requerida tenha repisado a adimplência das unidades citadas pelo autor na inicial, não juntou aos autos prova das suas alegações, isto é, prova de que estariam quites com as obrigações associativas no momento da votação, e portanto aptas a participar da deliberação. Nenhum comprovante de pagamento foi colacionado aos autos pelas requeridas, dando conta de que o rol de inadimplentes juntado pelo autor não subsista (art. 373, inciso II do CPC). Vale registrar que ainda que se os associados em questão, apontados como inadimplentes, não concordassem com a cobrança das taxas pelas quais estavam inadimplentes, deveriam questionar sua cobrança por meios próprios, de modo que a eventual insatisfação em relação ao débito por si só não os torna aptos a participarem da deliberação, desconsiderando o seu status. Não há nos autos comprovação de qualquer tipo de declaração de quitação ou de aptidão para participarem da assembleia, independentemente da inadimplência. Diante de tal situação, é evidente o prejuízo para a deliberação. Percebe-se que o Estatuto possui normas contraditórias entre si. Enquanto o art. 13 diz que o presidente da associação pode ser destituído pelo voto de 2/3 dos associados presentes à assembleia, especialmente convocada para este fim (ID 65867030 - Pág. 3), o art. 8o, § 3o do mesmo Estatuto estabelece um quórum aparentemente mais rigoroso, de 2/3 das frações ideais que compõem a associação (ID 65867030 - Pág. 2). Independentemente de qual deva prevalecer, já que o Código Civil delega ao Estatuto o estabelecimento do quórum para esta finalidade (art. 59, inciso I e parágrafo único do CC), percebe-se que se desconsiderados os inadimplentes não foi atingido o quórum mínimo em nenhuma das hipóteses. Assim, imperioso o reconhecimento da existência de nulidade da deliberação, especialmente pela ocorrência de manifesto prejuízo, já que apenas três dos nove votos da deliberação não estão comprometidos, soma insuficiente para satisfazer o mínimo previsto no Estatuto. Registro, todavia, que não é o caso de restituir o autor no cargo de presidente da associação se outras deliberações posteriores, independentes daquela considerada nula, tenham implicando o ingresso na administração de outras pessoas. Os pedidos relativos a indenização por danos materiais e morais não tem, lado outro, a mesma sorte. Não há respaldo para a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais desembolsados pela parte autora para o ingresso na presente demanda. Revela-se incabível, por não haver relação jurídica entre o réu e o advogado da parte contrária, o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais contratados pela parte adversa, ainda que a título de danos materiais, pois o contrato particular não produz efeitos perante terceiros que não participaram do ajuste ou com ele não tenham anuído. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais é, pois, de responsabilidade exclusiva daquele que contratou o advogado [...] Prevalece, portanto, a responsabilidade exclusiva do contratante, dentro do acordo que celebrou com seus patronos no exercício da sua autonomia de vontade, não podendo o custo decorrente ser repassado ao réu, ainda que a título de danos materiais. Demais disso, não há substrato para condenação da parte ré em danos morais. Em que pesem os aborrecimentos certamente experimentados pela parte autora em razão dos fatos, não há nos autos demonstração efetiva de ofensa aos seus direitos de personalidade, de modo a lhe ser garantida a indenização pelo suposto prejuízo extrapatrimonial. O dano moral é excepcional e consiste na lesão séria que atinge direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Destarte, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral. Ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima. No caso concreto, porém, não há demonstração alguma de desdobramentos mais significativos decorrentes da situação narrada [...] O autor não se conforma com a declaração de nulidade da assembleia sem a sua reintegração no cargo de Presidente da Associação. Em que pese na aludida assembleia, realizada em 2020, tenha se determinado a sua destituição, seguida da nomeação de um terceiro, no mesmo ato, para Presidência, certamente que sucederam novos mandatos de 2020 para 2023 (Regimento – art.21 – 35553245 p.5), sendo irrazoável, restituir-lhe a Presidência, afastando o atual detentor do cargo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o pedido de reintegração no cargo por ele formulado não merece acolhimento. Restou evidenciado da assembleia em comento que, a destituição do autor da Presidência motivou-se na discordância dos condôminos acerca da administração por ele realizada, o que se encontra nos limites do direito de crítica dos associados, inexistindo, ofensas de cunho pessoal aptas a causar danos à sua personalidade. Por fim, sequer houve ofensa ao seu direito de defesa, porquanto foi devidamente intimado (id 35553255) para se defender naquela assentada, especialmente quanto à sua obrigação de prestar contas da gestão, e, ainda assim, não compareceu” (ID. 45801270). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016